Tribunal: CARF
Processo: 10715.006281/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO INCONTROVERSO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de Auto de Infração por falta de provas quando a prática da conduta é expressamente admitida pela recorrente, tornando o fato incontroverso.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, ao transportador que deixar de prestar informação sobre os dados de embarque na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.006281/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.358 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das
questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO
INCONTROVERSO.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Auto de Infração por falta de provas quando a prática da conduta é
expressamente admitida pela recorrente, tornando o fato incontroverso.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados
de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE.
PRAZO IMEDIATO. INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO.
Aplica-se a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
no 37, de 1966, ao transportador que deixar de prestar informação sobre os
dados de embarque na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o Recurso Voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.006281/2009-58
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 84 a 131) interposto em 21/03/2014 contra
decisão proferida no Acórdão 07-30.739 - 2a Turma da DRJ/FNS, de 28 de fevereiro de 2013 (e-
fls. 65 a 73), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e
manteve em parte o crédito tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
A presente autuação refere-se à exigência da multa capitulada no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação da Lei n 10.833/2003, no valor de R$
45.000,00, aplicada por veículo/viagem, identificado pelo respectivo vôo, por não
prestar as informações sobre a carga transportada no prazo estabelecido na IN SRF no
28/1994, alterado pela IN RFB no 510/2005.
A fiscalização junta aos autos a planilha de fl. 10, na qual indica o número da DDE da
carga transportada, a data de embarque e número do vôo e a data da efetiva averbação
dos dados do respectivo embarque.
Não se conformando com a exigência, a autuada apresenta impugnação às fls. 23 a 31
para afirmar que na autuação em tela não houve subsunção do evento ocorrido (registro
“intempestivo” dos dados de embarque) com a hipótese normativa prevista no art. 107,
IV da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada), como demanda o princípio da tipicidade cerrada, que deve nortear todas e
qualquer imposição tributária, não obstante confirmar que registrou de forma tardia os
dados de embarque das mercadorias relacionadas no bojo desde auto de infração, o que,
obviamente, não se confunde com a falta de prestação de informações, não podendo,
nesse sentido, subsistir a presente ação fiscal.
Noutra vertente, sustenta que a própria instrução normativa no 28/94 estabelece a
aplicação de penalidade distinta daquela fixada pelo agente fazendário, nos casos de
descumprimento do disposto no citado artigo 37, conforme se observa do artigo 44 da
instrução normativa acima referenciada; sendo inaplicável ao caso sob exame a multa
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, da Lei no 10.833/2003.
Prossegue aduzindo que a penalidade aplicada contrapõe aos princípios constitucionais
que orientam o ordenamento jurídico como um todo, além daqueles destinados ao
âmbito do direito tributário, dentre eles, o da proporcionalidade e/ou razoabilidade, o
qual preceitua que o instrumento deve ser adequado ao fim pretendido, deve guardar
referibilidade com falta cometida. Logo, a exigência feita pelas autoridades aduaneiras
para que os dados de embarque sejam registrados no exato momento da saída da
aeronave para o exterior mostra-se exacerbada, pois é humanamente impossível realizar
de imediato a inserção de todos os dados de embarque relacionados a cada um dos vôos
internacionais operados pela Impugnante, o que revela o “excesso de punição”. Ainda
mais que não causou qualquer prejuízo ao Fisco.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Portanto, entende que a penalidade pecuniária prevista na Lei 10.833/03 deveria ser
relevada de plano ou, excepcionalmente, ser aplicada uma única vez e não sobre cada
um dos vôos em que foi constatado o registro tardio de informações relacionadas a
mercadorias destinadas ao exterior.
Do exposto, requer a insubsistência do auto de infração e consequente cancelamento da
penalidade imposta, ou, subsidiariamente, seja permitida a retificação do lançamento
para que a penalidade seja aplicada sobre um único evento infracional.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-30.739 - 2a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de parcial procedência da impugnação e de
manutenção em parte do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a)
que não compete ao julgador administrativo apreciar eventual inconstitucionalidade de lei, sendo
essa uma prerrogativa do Poder Judiciário; (b) que não existe a pretensa nulidade do Auto de
Infração; (c) que o agente público deve estrita obediência à lei e tem como dever a busca da
satisfação dos interesses públicos; (d) que o Auto de Infração tipificou a conduta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, em razão do descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, alterado pelo art. 1o da IN SRF no 510, de
2005; (e) que a informação exigida tem a finalidade de determinar o controle aduaneiro
apropriado; (f) que uma vez consumada a infração, não é facultado ao fisco perquirir sobre a
conveniência ou oportunidade para aplicação da penalidade; (g) que a responsabilidade pela
infração aduaneira é objetiva; (h) que o art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, criou obrigação
acessória, a qual será considerada conduta infracional no caso de sua inobservância; (i) que, pela
aplicação do princípio da retroatividade benigna, o prazo a ser considerado para a prestação de
informações sobre os dados de embarque para o modal aéreo é aquele estabelecido pela IN SRF
no 1.096, de 2010, qual seja, de sete dias da data do embarque; (j) que não se cogita ter havido
embaraço ou não para a aplicação da penalidade; (k) que, pela impugnação apresentada, restou
incontroverso o fato de a interessada ter prestado as informações a destempo; (l) que a lei tipifica
precisamente a conduta infracional; (m) que a impugnante não foi penalizada pela quantidade de
dados de embarque que deixaram de ser informados para determinado voo, mas sim por cada
voo onde houve prestação de informação a destempo; (n) que a relevação de penalidade somente
pode ser operada pela autoridade competente, dentro dos limites e condições estabelecidos em
lei; e (o) que à exceção do voo ocorrido em 22/02/2005, todos os demais listados na planilha de
e-fl. 11 tiveram informações sobre os dados de embarque prestadas após sete dias do efetivo
embarque.
Cientificada da decisão da DRJ em 11/03/2014 (Termo de Abertura de
Documento na e-fl. 81), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2014 (e-fls. 84 a 131),
inovando completamente em seus argumentos de defesa para argumentar, em síntese, que: (a) o
Auto de Infração não foi instruído com qualquer documento que comprove minimamente a
infração, caracterizando a não ocorrência do fato gerador da multa, bem como a nulidade do
Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa; (b) o Auto de Infração foi lavrado com
base em incorreta tipificação, bem como em incorreta adequação dos fatos à norma; (c) há uma
impossibilidade de aplicação das IN SRF no 510, de 2005, e IN SRF no 1.096, de 2010, com
relação a três dos nove fatos geradores mantidos pelo Acórdão recorrido, uma vez que não
vigentes à época dos fatos e prejudiciais à recorrente; (d) deve ser aplicado o instituto da
denúncia espontânea, cuja legislação sofreu modificação para abranger também as penalidades
de natureza administrativa; (e) o Siscomex apresenta falhas técnicas que, por diversas vezes,
geram sua indisponibilidade por horas ou mesmo dias e impedem a inserção de dados de
embarque de mercadorias; e (f) o regime tributário brasileiro desonera ampla e irrestritamente a
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

exportação e que a aplicação da multa somente poderia ocorrer se a conduta ocasionasse prejuízo
ao fisco ou ao interesse público, o que não ocorreu.
O Recurso Voluntário veio para apreciação deste Conselho e, por meio do
Acórdão no 3801-005.329 – 1a Turma Especial (e-fls. 242 a 255), na sessão do dia 19 de março
de 2015, por maioria de votos, reconheceu-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea e
deu-se provimento ao Recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu contra esse Acórdão no 3801-
005.329 e interpôs Recurso Especial (e-fls. 257 a 264) para remessa à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, apontando divergência de interpretação em relação ao Acórdão no 3802-
000.570, apresentado como paradigma, onde foi firmado o entendimento de que o art. 102, § 2o,
do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, não se aplica à
hipótese de não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada no prazo
estabelecido pela RFB, preceituada no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37, de
1966.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou o processo na sistemática dos
recursos repetitivos (Acórdão paradigma 9303-003.551) e, por meio do Acórdão no 9303-
003.587 (e-fls 313 a 321), na sessão do dia 26 de abril de 2016, pelo voto de qualidade, deu
parcial provimento ao Recurso Especial e considerou inaplicável ao caso a denúncia espontânea,
determinando o retorno do processo à instância a quo para que fossem apreciadas as demais
questões trazidas no Recurso Voluntário, que não haviam sido objeto de deliberação.
Irresignada, a empresa TAM LINHAS AÉREAS SA apresentou, em 01/06/2016,
Embargos de Declaração ao Acórdão de Recurso Especial (e-fls. 337 a 340), apontando omissão
quanto à exposição de motivos da Medida Provisória que originou a alteração do art. 102, § 2o,
do Decreto-lei no 37, de 1966, quanto à Solução de Consulta no 100 da RFB e quanto aos arts.
111 e 112 do CTN. Referidos Embargos foram rejeitados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (e-fls. 349 a 353).
Na sequência, a empresa impetrou Mandado de Segurança com pedido de medida
liminar (e-fls. 369 a 406) sustentando a ilegalidade do voto de qualidade proferido em seu
desfavor no Acórdão no 9303-003.587.
Em 21/11/2016 este Conselho recebeu o mandado de intimação da 2a Vara Cível
da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-fls. 360 a 363), dirigido ao Conselheiro Presidente da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que informava da decisão judicial que havia
deferido a liminar em Mandado de Segurança (e-fls. 364 a 366) nos seguintes termos:
Pelo exposto, presentes os pressupostos específicos do art. III da Lei 12.016/09
DEFIRO A LIMINAR como postulada na inicial para que a autoridade impetrada “se
abstenha de praticar qualquer ato que tenha por objetivo declarar a renúncia da
impetrante às instâncias administrativas em decorrência do presente Mandado de
Segurança” e ainda para suspender o resultado do julgamento aqui discutido até que
seja proferida sentença de mérito na presente causa.
A sentença sobreveio em 20 de agosto de 2019 (e-fls. 408 a 412) denegando a
segurança e revogando o provimento liminar anteriormente deferido. Em 6 de novembro de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

2020, nova sentença foi prolatada (e-fls. 413 e 414), conhecendo dos embargos de declaração
apresentados pela empresa e, no mérito, negando-lhes provimento.
Vieram então os autos para julgamento deste Colegiado, que deverá observar o
decidido no Acórdão no 9303-003.587.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto nas partes onde se identifica
a inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam matérias de ordem pública,
alcançadas pela preclusão consumativa.
Antes de adentrarmos na análise dos argumentos recursais, convém lembrar que
este processo vem de um retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde restou decidido
que o instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso, razão pela qual sequer
abordaremos essa questão.
No tocante aos demais argumentos recursais, eles devem ser todos enfrentados por
este Colegiado, conforme indicado no voto do Acórdão do Recurso Especial da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Como a denúncia espontânea é questão prejudicial de mérito, impede o julgamento das
demais questões afetas à exigência da penalidade em foco. Portanto, ainda que o voto
condutor do recorrido tenha se pronunciado sobre outras questões de mérito, tal
pronunciamento não representa julgamento pelo colegiado a quo, constituindo, apenas,
manifestação pessoal do relator.
Por isso, afastada a denúncia espontânea, deve o processo retornar à instância a quo
para que sejam enfrentadas as questões de mérito trazidas pelo Sujeito Passivo no
recurso voluntário.
Da ausência de provas – nulidade do Auto de Infração
Argui a recorrente, em sede de preliminar, que o Auto de Infração é nulo, uma vez
que não houve a juntada de qualquer documento que comprove a infração.
Diz que houve ofensa ao art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe que os
Autos de Infração “deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito”, e defende ser este “um requisito
formal de validade do auto de infração”.
Reclama “que no Auto de Infração que ora se discute a Autoridade Fiscal limitou-
se a juntar uma simples planilha, por ela elaborada, cujos dados teoricamente foram extraídos do
sistema Siscomex, da qual constam dados tais como a data de embarque da mercadoria, a data de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

informação do embarque pela Recorrente, o número do voo e a quantidade de dias de atraso no
cumprimento da obrigação”.
Sustenta que “a exigência da comprovação do ilícito pela fiscalização é matéria
pacífica no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
que, por ocasião do julgamento de diversos processos administrativos (...) anulou os autos de
infração em razão da ausência de provas que sustentem a procedência do lançamento fiscal”.
Junta, a título de exemplo, Acórdão proferido no processo no 10715.003351/2009-16.
Defende que, “não tendo sido juntados aos autos os extratos de tela do Siscomex,
de onde as informações contidas na planilha deveriam ser extraídas, não foi oportunizada à
Recorrente sequer a possibilidade de verificar a veracidade de tais informações, não havendo
meios desta se defender da aplicação da multa”.
Junta ainda Acórdão proferido no processo no 10715.008943/2010-68, onde a DRJ
de Florianópolis reconheceu a insubsistência da planilha apresentada.
Pede a nulidade do Auto e Infração por cerceamento do direito de defesa e pela
inexistência de prova da ocorrência do fato gerador da multa em cobrança.
Como se percebe, a recorrente inova em seus argumentos ao defender a nulidade
do Auto de Infração pela ausência de provas e, por consequência, pelo cerceamento do direito de
defesa, uma vez que trazia como principal argumento em sua peça impugnatória a falta de
subsunção do evento ocorrido (registro intempestivo dos dados de embarque) com a hipótese
normativa aplicada (deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada), bem
como a inaplicabilidade da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-
lei no 37, de 1966, face ao previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994.
Não obstante a inovação recursal, conheço dos argumentos por se tratar de
matéria de ordem pública.
Avaliando a possível ofensa apontada pela recorrente, verifica-se que o Auto de
Infração, de fato, trouxe como único elemento de prova a planilha apresentada na e-fl. 11, que,
em que pese sua fragilidade em termos probatórios, só ensejaria a nulidade do Auto de Infração
caso restasse caracterizado o cerceamento do direito de defesa da recorrente, nos termos do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Porém, não é o que se observa no caso aqui analisado. A recorrente não
questionou, na impugnação, o fato de ter informado os dados de embarque a destempo. Pelo
contrário ela admitiu a conduta apontada pela fiscalização (ver e-fl. 31), tornando-a
incontroversa:
De fato, a ora impugnante registrou de forma tardia os dados de embarque das
mercadorias relacionadas no bojo deste auto de infração, o que, obviamente, não se
confunde com a falta de prestação de referidas informações.
Isso, inclusive, já havia sido destacado no Acórdão recorrido (e-fls. 71 e 72):
De plano, infere-se pela impugnação apresentada ser incontroverso o fato de a
interessada haver efetuado a destempo o registro no Siscomex das cargas acobertadas
pelas declarações de exportação listadas no demonstrativo AUTO DE INFRAÇÃO no
0717700/00313/09.
É de se levar em consideração que a planilha da e-fl. 11 apresenta dados relativos
a documentos que não só eram de conhecimento da recorrente, mas que também exigiram dela
uma ação positiva, de tal sorte que a ela é possível saber quando cada uma das informações
referentes aos DDE ali listados foram prestadas. Por isso o reconhecimento do fato na peça
impugnatória.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração, arguida pela
recorrente em razão de suposta ausência de provas.
Da incorreta tipificação dos fatos – nulidade do Auto de Infração
Ainda em sede de preliminar, repisa a recorrente argumento trazido na
impugnação, sustentando que, nos termos do art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, o registro dos
dados de embarque fora do prazo caracterizam embaraço à fiscalização aduaneira, punível com a
multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Reclama que, “a despeito do que dispõe o art. 44, a autoridade fiscal deu ao auto
de infração lavrado em face da Recorrente enquadramento que trata de infração relacionada
à falta de informação sobre carga transportada em veículo, prevista na alínea "e" daquele
inciso, tipificando, assim, ERRONEAMENTE a conduta”.
Aponta ofensa ao inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que,
combinado com o inciso II do art. 59 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972, ensejariam a
nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Conclui-se, portanto, que a fundamentação legal da penalidade aplicada está errada,
tornando nulo o auto de infração. O art. 10, IV, combinado com o art. 59, II, ambos do
Decreto n° 70.235/72 não deixam margem a dúvidas acerca da nulidade do auto de
infração, eis que, uma vez mantido, estar-se-á CERCEANDO O DIREITO DE
DEFESA da Recorrente, já que a penalidade aplicada não corresponde à infração
supostamente praticada.
Não assiste razão à recorrente.
Primeiro porque a indicação de enquadramento legal incorreto não tem como
consequência lógica e imediata a nulidade do Auto de Infração. Formalmente, eventual Auto de
Infração que traga um enquadramento legal incorreto não deixa de cumprir os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Sendo o caso, cabe à interessada impugnar a
matéria e ao julgador afastar a penalidade aplicada. Mas cerceamento do direito de defesa não
há.
Segundo porque não há qualquer equívoco da fiscalização em relação ao
enquadramento legal indicado no Auto de Infração.
Apesar de, ainda hoje, o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, trazer em seu texto que
o descumprimento, pelo transportador, da obrigação de registrar no Siscomex os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo de sete dias constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, desde a publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, que alterou o art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, existe tipificação
infracional específica para a conduta aqui discutida, qual seja, aquela disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessarte, por haver multa específica prevista em Lei, não há mais que se falar na
aplicação da multa por embaraço à ação de fiscalização aduaneira para as hipóteses de prestação
de informação sobre os dados de embarque fora do prazo estabelecido pela RFB.
É dessa forma que tem se posicionado este Conselho, a exemplo dos Acórdãos
9303-003.559 e 9303-006.500, ambos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66, com
redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na Lei 10.833/03.
(Acórdão 9303-003.559 - 3a Turma, Processo 10283.002493/2009-93, Data 26/04/2016)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/06/2008
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
EXPORTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
O descumprimento do prazo para informações em Sistema Informatizado, administrado
pela Alfândega da Receita Federal do Brasil, não configura a aplicação da penalidade de
embaraço a fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
37/66.
(Acórdão 9303-006.500 - 3a Turma, Processo 10907.001489/2008-42, Data 14/03/2018)
Diante disso, rejeito a segunda preliminar de nulidade de Auto de Infração,
arguida pela recorrente em razão de suposta tipificação incorreta dos fatos.
Da impossibilidade de aplicação de norma não vigente
A recorrente faz um longo arrazoado na tentativa de demonstrar a
inaplicabilidade, a três dos fatos geradores ocorridos antes de 15/02/2005, das alterações
promovidas pela IN SRF no 510, de 2005, e pela IN RFB no 1.096, de 2010, no art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, mais especificamente no que diz respeito ao prazo para registro das informações
no Siscomex.
Em síntese, pela sua interpretação, haveria uma impossibilidade de aplicação de
penalidade para fatos anteriores a 15/02/2005, quando estava em vigência a redação original do
art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, “em razão de inexistência de prazo determinado específico
para inserção de dados de embarque no sistema, uma vez que o termo “imediatamente” gera
dúvidas sobre sua imposição”, e que as alterações promovidas pela IN SRF no 519, de 2005, e
pela IN RFB no 1.096, de 2010, que estabeleceram prazos de, respectivamente, dois e sete dias,
não poderiam retroagir para agravar ou prejudicar a situação do suposto infrator.
Mais uma vez a recorrente inova em seus argumentos recursais, vez que a matéria
não foi sequer ventilada em sua impugnação apreciada pela DRJ.
Sobre a inovação recursal e a preclusão consumativa que a atinge, colo excerto do
voto do Conselheiro Márcio Robson Costa no Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária /
3a Turma, prolatado em sessão do dia 11 de dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Convém ainda destacar que, caso a matéria não estivesse fulminada pela preclusão
consumativa, no mérito não assistiria razão à recorrente.
A Câmara Superior de Recursos fiscais enfrentou a matéria em 14 de julho de
2020, e, por voto de qualidade, no Acórdão 9303-010.498, decidiu que o prazo para prestação de
informações sobre os dados de embarque estabelecido pela IN SRF no 510, de 2005, deve ser
considerado para fatos geradores ocorridos antes de 15/02/2005 (o mesmo raciocínio deve ser
estendido para o prazo estabelecido pela IN RFN no 1.096, de 2010, por ser mais dilatado).
Transcrevo a seguir excerto do voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal no Acórdão 3003-010.498 – CSRF / 3a Turma, prolatado em sessão do dia 14 de julho de
2020:
Como visto, o acórdão recorrido entendeu não ser aplicável a referida multa, pois na
época da infração, 26/08/2004, ainda não estava vigente a IN SRF no 510, de
14/02/2005, sendo que a norma vigente, IN SRF no 28/94, não dispunha de um prazo,
mas sim de um conceito jurídico indeterminado “imediatamente após realizado o
embarque”. Por sua vez o acórdão paradigma entendeu perfeitamente válido referido
prazo imediato e manteve a exigência da multa regulamentar.
Essa matéria não é nova no âmbito deste colegiado. Fui relator do acórdão no 9303-
005.995, de 29/11/2017, que abordou este mesmo assunto, sendo que o adoto como
razão de decidir. Transcrevo abaixo o seu conteúdo, na parte de interesse do presente
julgamento:
(...)
O assunto em exame não é novo. Este Colegiado teve oportunidade de discuti-lo
recentemente, em decisão tomada nos autos do processo no 10689.000018/2009-
10, acórdão no 9303-004.244, da relatoria do i. Conselheiro Júlio César Alves
Ramos. Uma vez que partilhe do entendimento expresso no voto, reproduzo
excertos dele extraídos, de onde se colhem os fundamentos que deram azo à
decisão adotada, que acolho em sua integralidade, como se meus fossem.
A matéria, única, diz respeito à aplicabilidade, no ano de 2004, da
penalidade capitulada no art. 107, IV, “e” do Decretolei no 37/1966, na
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. Diz o dispositivo:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa
de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso portaaporta, ou ao agente de carga;
Como facilmente se vê, a norma legal define com absoluta clareza a
situação em que se configura a infração, o montante da penalidade
aplicável e de quem ela deve ser exigida. Nenhum desses aspectos está
em discussão.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Esta última se restringe à parte do dispositivo que remete à Secretaria da
Receita Federal a fixação do prazo a ser observado pelos sujeitos
passivos nela discriminados. À época dos fatos, tal prazo encontrava-se
definido na Instrução Normativa SRF 28/94, nos seguinte termos:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com
base nos documentos por ele emitidos. (destaquei)
E que essa disposição se refere à infração antes discutida di-lo o ato
normativo expressamente:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts.
37, 41 e § 3o do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço
à atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao
pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-lei no 37/66 com a
redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969, sem
prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Destarte, a situação parece bastante clara: há norma legal prevendo
como infração a conduta de deixar de prestar no prazo informação
considerada relevante ao controle aduaneiro. Esse dispositivo legal
confere à Secretaria da Receita Federal competência para fixar tal prazo;
a SRF o fixa, e o que se discute é se ele pode ou não ser aplicado (!?).
Assim colocadas as coisas, e diante das disposições regimentais que nos
impedem de afastar ato legal regularmente editado e em vigor, parece-
me falecer-nos competência para concluir, como feito pelo relator da
decisão recorrida, que o prazo não poderia ser aplicado por não ser
certo.
Ora, o dispositivo legal apenas exige que haja um prazo e que ele seja
fixado pela SRF. Prazo há, dado que a Administração, mal ou bem,
exerceu a competência que lhe foi legalmente atribuída. A conclusão
parece evidente: deixar de observar tal prazo é deixar de aplicar a Lei.
O que nos é lícito fazer é, portanto, apenas interpretar a norma
regulatória. Concretamente, fixar o que significa a expressão
"imediatamente após" ínsita no ato normativo. Sobre isso, em nada
divirjo das considerações expendidas no acórdão paradigma pelo ex
Conselheiro Luiz Sérgio Fonseca Soares, a quem presto as homenagens
devidas. Peço vênia para transcrevê-las aqui:
Quanto ao prazo do art. 37 da IN SRF 28/94, é descabida a
afirmativa de que a expressão "Imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria..." possa ter o significado pretendido pela
recorrente, a saber "o prazo possível do exportador poder aglomerar
dados"(sic, fls ...... ). Primeiro, porque tal entendimento afronta o
princípio da isonomia. Segundo, porque seria um prazo em aberto e
indeterminado. Terceiro, porque os dados se baseiam nos documentos
de emissão do próprio transportador, não sendo razoável que não
estejam disponíveis e organizados. Quarto, porque a expressão
"imediatamente após" tem sentido unívoco de "de imediato", que
significa: 4. Filos. Diz-se de toda relação ou de toda ação em que os
dois termos se relacionam sem que haja um terceiro que se
interponha como intermediário. 1. Que não tem nada de permeio,
próximo. 2 Rápido, instantâneo.... 3. Que (Se) segue, seguinte.: Novo
Dicionário Aurélio. Imediato... assim se diz de tudo o que se segue,
sem solução de continuidade. É o que vem logo, sem intermeio de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

qualquer coisa..... Imediato dá, pois, idéia de instantâneo. De igual
maneira, o advérbio imediatamente exprime bem a significação do
que vem em seguimento, com a necessária presteza e brevidade, tão
logo se tenha feito o que lhe antecede."(Vocabulário Jurídico, De
Plácido e Silva). A expressão "imediatamente" repele a existência de
prazo, sendo contraditório pensar-se em lapso de tempo, em termo
inicial e termo final, no caso, entre o embarque da mercadoria e o
registro de dados."
Disso resulta que, nos termos da IN a ser aplicada, o primeiro ato a ser
cumprido pelo exportador, após o embarque da mercadoria, seria
fornecer à Administração Aduaneira as informações requeridas, as quais
inclusive, bem dito no voto paradigma, já se encontram prontas. Nesses
termos, ainda que fossem elas apresentadas no dia seguinte, cabível
seria a multa.
Para concluir, releva dizer que, a despeito das opiniões particulares que se tenha
a respeito da aplicação retroativa dos prazos dilatados pelas instruções
normativas que alteraram a IN SRF 28/94, o fato é que a própria Secretaria da
Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no
8/08, admitiu tal possibilidade. Assim, não me parece razoável que este Conselho
ignore uma interpretação do próprio Órgão autuante, flagrantemente favorável à
empresa, ainda que, para uns ou outros, a retroação de prazos legais possa
parecer indevida.
Sopesado isso, resta, contudo, esclarecer que nem mesmo os novos prazos legais
beneficiam a autuada no caso concreto. De fato, como se depreende dos autos (e-
folhas 62), os dados foram registrados no Siscomex quase quatro meses depois
do embarque das mercadorias.
(...)
No presente caso, o contribuinte prestou a informação em 10/09/2004 e a data de
embarque foi em 26/08/2004, portanto extrapolou inclusive o prazo ampliado de sete
dias.
Dessarte, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, deixo de
conhecer o recurso nessa parte.
Da prova imperfeita em razão da indisponibilidade do Siscomex
A recorrente tenta desqualificar a autuação afirmando “que não existe PROVA de
que os REGISTOS efetuados pela Recorrente se deram a destempo, pois o Siscomex
inegavelmente possui falhas técnicas que impedem a armazenagem das tentativas de registro por
parte da Transportadora e, ainda, geram sua indisponibilidade por horas, ou mesmo dias,
impedindo o registro de informações das mercadorias procedentes do exterior”.
Relata várias situações que entende serem falhas do sistema e traz cópias de três
notícias obtidas no site da Anvisa que relatam indisponibilidade temporária ou instabilidade do
Siscomex, nenhuma delas relativa ao período de ocorrência dos fatos geradores da multa em
análise.
Apresenta cópia de e-mail enviado pela Infraero que comunica indisponibilidade
dos sistemas aduaneiros em razão de manutenção elétrica, também relativo a período distinto ao
aqui analisado.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

Refere Ofício apresentado pelo Serpro nos processos judiciais
2010.51.01.005888-9 e 2010.51.01.005887-7, onde consta relação de panes registradas no
Siscomex ao longo de 2004, anteriores, portanto, aos fatos geradores objetos da lide.
O que não fez a recorrente foi trazer qualquer informação que pudesse demonstrar
que, ao contrário do que afirma a fiscalização e do que ela própria expressamente admitiu na
impugnação, as informações sobre os dados de embarque foram registradas no Siscomex dentro
do prazo estabelecido pela RFB, o que seria perfeitamente factível a ela, uma vez que, por ser
responsável pelas informações prestadas à RFB, certamente possui um controle de quando isso
ocorreu.
Não obstante, é de se observar que essa matéria de defesa trazida em fase recursal
não foi abordada na impugnação ao Auto de Infração, sendo vedado a este Colegiado, pelas
razões expressas no tópico anterior, dela conhecer.
Diante da inovação dos argumentos de defesa, por ter se operado a preclusão
consumativa, deixo de conhecer o recurso nessa parte.
Da desoneração às exportações e da violação à finalidade do ato
administrativo
O último argumento de defesa apresentado pela recorrente é mais uma inovação
recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
A recorrente defende que o voo de que trata o Auto de Infração é um voo de
exportação, desonerado pela legislação tributária, e que por isso a aplicação da multa somente
poderia se dar se a conduta ocasionasse prejuízo ao interesse público ou ao fisco.
Diz que a multa não tem uma razão de existir, uma vez que não visa interesse da
fiscalização ou da arrecadação de tributos. Acrescenta que a conduta da recorrente é irrelevante
para o direito tributário e que não existe um interesse a ser protegido.
O que não compreendeu a recorrente é que o bem tutelado por essa multa é o
controle aduaneiro, que, de fato, não possui nenhuma relação com o direito tributário.
Também esqueceu a recorrente que, nos termos do § 2o do art. 94 do Decreto-lei
no 37 de 1966, a responsabilidade pela infração é objetiva, e independe, inclusive, da extensão
dos efeitos do ato.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Mas esses seriam argumentos para o enfrentamento do mérito.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.358 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.006281/2009-58

No caso, tendo ocorrido a preclusão consumativa, não conheço do recurso nessa
parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 455
DF CARF MF
Original